Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0721037-96.2025.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados em sede de contrarrazões (id. 78613167, 78613168, 78613169, 78613170, 78613171). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator